Tribunal: STF
Processo: RE 103048
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
Assistência judiciária. Defensor dativo em processo criminal. Cobrança de honorários contra a Fazenda Pública, em procedimento sumaríssimo.
Óbices do art. 325, V, b, e VIII do RISTF, rejeitada a arguição de relevância.
Questões constitucionais não prequestionadas, nem comprovadas.
Recurso extraordinário não conhecido.